Tribunal: STF
Processo: ARE 1372604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DOENÇA PREEXISTENTE – NECESSIDADE DE A SEGURADORA DEMONSTRAR QUE REALIZOU OS EXAMES PRÉVIOS ANTES DA CONTRATAÇÃO OU QUE O SEGURADO AGIU DE MÁ-FÉ – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Segundo o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, sem a exigência de exames prévios e não provada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro.



    Aplicando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e as provas constante nos autor, em especial o laudo pericial judicial, restou comprovada a má-fé do segurado ao omitir o seu real estado de saúde, devendo ser mantida a sentença recorrida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, a seguradora só se exime do pagamento do seguro contratado, em caso de doença preexistente, se exigir a realização de exames prévios quando da contratação ou comprovar a má-fé do segurado.



    Conforme constou na peça inicial, "é funcionária da empresa SHEILA OLIVEIRA ROCHA – ME que fora contratada pela BIOSEV S.A, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 15.527.906/0035-85, Rodovia BR – 163, km 329 S/nº . Bairro Centro Rio Brilhante - MS CEP – 79130-000, desde 29/10/2014, para executar o serviço de limpeza, na função de Serviços Gerais, trata-se, claramente, de contratação de terceirizados pela BIOSEV, para realização de trabalhos específicos previstos em contrato devidamente assinado pelas partes."(grifei).



    Consta da Declaração de Seguro que o prazo de vigência da apólice seria de 01/01/2014 até 31/01/2014.



    O perito judicial concluiu: 



    "(...) 



    O INÍCIO DAS DOENÇAS OCORREU ANTES DE JANEIRO DE 2014, ESTIMATIVAMENTE." E, ainda, respondeu aos quesitos: 



    "(...)



    C) Considerando as atividades exercidas pelo (a) autor(a), estas lesões/sequelas acarretam incapacidade ou redução da capacidade laboral para o autor(a)? Em ambos os casos, o perito deve responder se é possível afirmar a data de seu início? Como? É possível afirmar que tal incapacidade/redução persistiu ao longo de todo o período entre o marco inicial e a data da perícia judicial?



    Resposta: Sim. O Autor não poderá retornar às atividades que antes exercia. O Requerente não determinou data de início dos seus sintomas, mas considerando que o primeiro exame que apresentou data de janeiro de 2014, podemos concluir que suas doenças tiveram início antes dessa data e persistem até hoje. (destaquei)



    No caso específico dos autos, observa-se que, embora não tenha sido realizado exames prévios quando da contratação do seguro, fato é que o apelante tinha ciência de suas doenças antes mesmo de começar a trabalhar na empresa.



    Assim, aplicando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e as provas constante nos autor, em especial o laudo pericial judicial, restou comprovada a má-fé do segurado ao omitir o seu real estado de saúde, devendo ser mantida a sentença recorrida.



    Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente